Tribunal: STF
Processo: HC 114098
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A Corte regional, atento à ultima ratio da prisão preventiva, impôs medida cautelar que considerou razoável e adequada à espécie. Esse entendimento está em conformidade com o escopo da Lei 12.403/2011.



    II – Na hipótese, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da medida que impôs a necessidade de prévia autorização judicial para a realização de viagem internacional.



    III – Ordem denegada.